Tribunal: STF
Processo: MS 25365
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-29
Data de publicação: 2006-11-29

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.  Inviabilidade manifesta.
   Indeferimento liminar. Proposição contra decisão de Ministro
   relator. Conhecimento como embargos declaratórios.
   Inadmissibilidade. Caso de erro grosseiro. Não aplicação do
   princípio da fungibilidade recursal. Agravo improvido. Mandado de
   segurança inviável não pode conhecido como embargos
   declaratórios.